Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-21.2020.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012285-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES LIMA - CPF: 622.251.701-34 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), FRANCIELE NORMA MINOTTO (APELADO), FRANCIELE NORMA MINOTTO - CPF: 020.491.009-90 (APELADO), PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 829.229.509-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA (CP, ART. 138). DIFAMAÇÃO (CP, ART. 139). INJÚRIA (CP, ART. 140). ABSOLVIDO SUMARIAMENTE. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO DO QUERELANTE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE INJÚRIA. MODALIDADE SUPERVENIENTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO. PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE FATO ESPECÍFICO E DETERMINADO NO TEMPO. TIPOS PENAIS NÃO CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. A tipificação dos crimes contra a honra exige a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo específico de ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima.

3. Para a caracterização do delito de calúnia devem estar presentes: (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime, individualizado no tempo e espaço; (ii) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e (iii) o elemento subjetivo do tipo, conhecido como
animus caluniandi.

4. A tipificação do crime de difamação exige a presença de elementos contundentes acerca de que real intenção do agente era afetar a honra da vítima, além da imputação de fato específico e concreto sobre a vítima. A presença de expressões pouco corteses, por si só, não constitui ofensa à honorabilidade.

5. Ausência na espécie de elementos do dolo específico do agente, bem como descrição de crime ou fato negativo específico e individualizado no tempo e espaço. Flagrante atipicidade das condutas imputadas, que dispensa a produção de provas.

6. Recurso do querelante não provido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Marques Lima
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente
a apelada
Franciele Norma Minotto
da prática dos crimes descritos nos artigos 138, 139 e 140, combinado com o artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Irresignado,
Eduardo Marques
interpôs recurso de apelação. Em suas razões, reproduziu os fundamentos trazidos na queixa-crime quanto à tipicidade das condutas e requereu a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação penal (id. 209907243).

Em sede de contrarrazões, a defesa de
Franciele Norma
manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 209907250).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso

(id. 215882161).

Custas processuais recolhidas, conforme consta no id. 218426175.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Eduardo Marques Lima
ofereceu queixa-crime contra
Franciele Norma Minotto
em 08/julho/2020, dando-a como incursa nas sanções dos artigos 138, 139 e 140, combinados com o artigo 141, incisos II e III, todos do Código Penal.

A queixa-crime narra que, no dia 21/fevereiro/2020, a querelada, ora apelada, compartilhou duas matérias jornalísticas em seu perfil na rede social
“Instragram”.

Na primeira publicação, a apelada compartilhou imagem de reportagem com a seguinte chamada:
“Vereador Dênis diz que Dr. Eduardo é o pior tipo de ser humano que existe”.
Em sobreposição à imagem, a apelante inseriu o comentário:
“Reportagem completa só deslizar pra cima. Em todas as áreas temos pessoas que podem não seguir as regras éticas e morais. Fiquei perplexa ao saber que a oncologia daqui foi substituída por essa empresa. Parece que a auditoria foi feita e comprovada... mas claro, não sou da justiça para ter acesso a isso. Sou apenas mais uma cidadã”
(
sic
, id. 209903795).

Da mesma forma, na segunda postagem, a apelada reproduziu imagem de matéria jornalística com a manchete:
“Empresa fazia quimioterapia em pacientes ‘saudáveis’; Foram mais de 1 mil casos”
. Na sequência, fez o seguinte comentário:
“Adivinha onde o médico dessa empresa está trabalhando agora!? Os médicos de Rondonópolis são ruins, vamos chamar o pessoal de fora! Arrasta e leia a reportagem completa”
(
sic
, id. 209903795).

Diante do disposto no art. 520 do Código de Processo Penal, o juízo singular designou audiência de conciliação, que restou infrutífera (id. 209907171).

Recebida a inicial em 11/fevereiro/2021, a apelada foi citada e apresentou resposta à acusação, por meio da qual requereu a rejeição da queixa-crime por inépcia ou a absolvição sumária, por manifesta atipicidade da conduta (id. 209907211).

O Ministério Público manifestou-se favorável à absolvição sumária da apelada, ressaltando que “
embora tenha compartilhado matérias jornalísticas possivelmente desatualizadas, a conduta da querelada não extrapola o exercício regular do direito de expressão e de comunicação, bastando ler os próprios comentários que ela mesma fez nas publicações, sem qualquer intenção de difamar, caluniar ou injuriar”
(
sic,
id. 209907232).

Em sentença publicada em 07/fevereiro/2024, o juízo singular absolveu sumariamente a apelada, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (id. 209907233).

Da extinção da punibilidade
:

De início, impõe-se reconhecer,
ex officio
, que a pretensão punitiva relativa ao crime de injúria encontra-se prescrita.

Isso porque, a pena máxima do delito de injúria, ainda que computado a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 141, incisos II e III, do Código Penal, é de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, cujo prazo prescricional respectivo é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso dos autos, a queixa-crime foi recebida em 11/fevereiro/2021 (id. 209907177) e não houve nenhuma outra causa suspensiva ou interruptiva.

Assim, já decorridos mais de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses entre o recebimento da denúncia e a presente data, encontra-se prescrita a pretensão punitiva para o crime de injúria, na modalidade superveniente.

Portanto, de ofício, julgo extinta a punibilidade de
Franciele Norma Minotto
em relação ao crime previsto no art. 140 do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Do mérito recursal
:

Em suma, o apelante sustenta a tipicidade das condutas imputadas e postula o prosseguimento do feito.

Em que pese os argumentos do apelante, a atipicidade da conduta é flagrante e não demanda a produção de provas, pois da conduta descrita e dos elementos probatórios colacionados à inicial já é possível concluir-se pela ausência de demonstração do dolo específico, necessário para a configuração dos crimes contra a honra.

Isso porque, para a tipificação dos crimes contra a honra, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo específico de ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima.

Em outras palavras, além do dolo de dano consistente na vontade livre e consciente de ofender a vítima, atribuindo-lhe um juízo depreciativo, faz-se necessário o elemento subjetivo especial do tipo, representado pelo fim específico de injuriar, ofender ou macular a honra da vítima (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado, 5 ed. atual, São Paulo: Saraiva, 2009).

Nesse concatenado, para a configuração do crime de calúnia o fato imputado, além de ser falso em sua essência, deve ser juridicamente definido como crime. E, nesse ponto, a doutrina e a jurisprudência acrescentam que a imputação deve ser relativa a fato determinado, individualizado no tempo e em local.

Aliás, Cezar Roberto Bitencourt leciona que para a tipificação do crime de calúnia,
“a imputação deve referir-se a fato determinado, sendo insuficiente, por exemplo, afirmar que a vítima furtou”
(Tratado de Direito Penal Parte Especial, Vol. 2, 2019).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento de que, para a caracterização do delito, devem estar presentes: (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime; (ii) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e (iii) o elemento subjetivo do tipo, conhecido como
animus caluniandi
:

“(...) Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva. (...)”
(STJ, APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022).

Atendo-se ao caso concreto, nota-se que as duas publicações da querelada não evidenciam o dolo específico imprescindível à configuração do delito, mas sim ânimo de criticar, gravosamente ou não, a substituição da equipe de oncologia do hospital regional e a contratação de médicos de outras cidades para atuarem em Rondonópolis.

Ainda que a querelada tivesse a intenção de caluniar – o que, frisa-se, não restou corroborado nos elementos probatórios coligidos no feito –,
não se percebe a imputação de fato específico, determinado e concreto, que seja qualificado como crime
, a ensejar o reconhecimento da tipificação do delito de calúnia.

Até mesmo porque, embora narre manifestações prejudiciais à reputação do querelante, a queixa-crime sequer indicou os tipos penais que poderiam ser associados às supostas ofensas lançadas pela querelada.

Veja-se que a descrição exposta na peça inicial é genérica e não indica nenhum fato específico:

“(...) A Querelada divulgou a descrição de um fato criminoso falso com a intenção de manchar a imagem do Querelado perante a sociedade.

Os fatos narrados na notícia foram cabalmente desconstituídos antes das publicações desonrosas da Querelada. Logo a Querelada, conscientemente, reproduziu hoje uma notícia cujo teor já é sabidamente considerado mentiroso. Ocorreu a reprodução de uma mentira!

O veículo que publicou a notícia naquele tempo pode ter sido induzido a erro pela conclusão equivocada da auditoria preliminar. Todavia, esse equívoco não pode privilegiar a Querelada, pois ela já tinha plena consciência de que os fatos haviam sido desconstituídos. A desconstituição dos fatos era pública e notória no momento da publicação ofensiva. Ou seja, ela tentou reconstruir a narrativa, já destruída, de que o Querelado é um criminoso. (...)”
(
sic,
id. 209903794 – pág. 07).

Dessa maneira, não tendo a querelada imputado ao querelante um fato específico, determinado e concreto que seja qualificado como crime, a conduta é atípica para o delito de calúnia.

Outrossim, ainda que se possa considerar tenha a querelada irrogado as expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite da interpretação, eventual
animus criticandi
, o qual, mesmo que seja reputado inadequado e irresponsável, nem de longe pode equivaler a um fato tipificado pelo Código Penal, fazendo transparecer, por mais uma vez, a tipicidade da conduta.

Portanto, a rigor, não houve narrativa na qual teria sido imputado ao querelante fato criminoso sabidamente não ocorrente, conjugada à circunstância de que o próprio apelante não indica qual dispositivo penal poderia encaixar o fato delitivo.

Dessa forma, revela-se atípica a conduta descrita na queixa-crime para os fins de imputação do delito tipificado pelo art. 138 do Código Penal.

Do mesmo modo, também é possível constatar, de plano, a atipicidade da imputação relativa ao crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal.

Acerca do tipo penal, vale ressaltar que o elemento subjetivo específico é a especial intenção de ofender, macular a honra alheia, não sendo suficiente o fato do querelante sentir-se ofendido,

sobretudo porque o delito não prevê a modalidade culposa.

Sobre o tema, explica Guilherme de Souza Nucci:

“É possível que uma pessoa fale a outra a respeito de um fato desairoso atribuído a terceiro; entretanto, pode agir com animus narrandi, ou seja, a vontade de contar algo que ouviu, buscando, por exemplo, confirmação. Embora possa ser considerada atitude antiética, não se pode dizer tenha havido difamação. O preenchimento do tipo aparentemente houve (o dolo existiu), mas não a específica vontade de macular a honra alheia (o que tradicionalmente chama-se ‘dolo específico’ (...)”
(Curso de Direito Penal: Parte Especial. Volume 2. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 297).

Seguindo essa linha de raciocínio, no caso em tela, apesar dos negativos comentários da querelada sobre a suposta investigação e contratação da empresa para atender os pacientes oncológicos de Rondonópolis, não há qualquer elemento indiciário capaz de apontar a real e concreta intenção da apelada em difamar especificamente o querelante
Eduardo Marques
por intermédio das publicações na rede social.

Aliás, já dizia o Ministro Eros Grau que a interpretação da Constituição não é feita em tiras, aos pedaços (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 166). Assim também deve ser a análise de toda declaração. Afinal, não se pode isolar o texto do seu contexto.

Na espécie, as publicações da apelada tinham aparente objetivo de informar e criticar a substituição da equipe de oncologia local e o apreço de profissionais estrangeiros em detrimento dos médicos locais.

As expressões por ela utilizadas, embora retóricas e pouco corteses, revelam apenas sua insatisfação com a substituição da prestadora do serviço de oncologia e perplexidade com os fatos investigados, condição que, por si só, não constitui ofensa à honorabilidade, mas somente o desejo de criticar a contratação, o que não caracteriza o delito narrado na queixa-crime.

Ademais, os comentários da querelada fizeram mera referência à investigação da Controladoria-Geral do Estado, o que de fato ocorreu, bem como estavam pautados em reportagens publicadas e disponíveis em portal de notícia, sem qualquer restrição ou atualização.

Como bem destacado pelo juízo singular, ainda que as reportagens jornalísticas estivessem desatualizadas,
“certo é que essas matérias estavam amplamente difundidas em vários meios de comunicação, conforme o querelante relata e, apesar da alteração fática, não era possível exigir que todos os leitores conhecessem a decisão administrativa da CGE/MT”
(
sic,
id. 209907233 – pág. 03).

Outrossim, a querelada não citou o nome de
Eduardo Marques
, limitando-se a comentário genérico acerca da substituição da equipe de oncologia local e crítica ao apreço de profissionais estrangeiros, em detrimento dos médicos locais.

Diante desse contexto, parece evidente que a intenção da conduta narrada na inicial acusatória está umbilicalmente ligada ao desejo da querelada de informar e criticar à administração hospitalar e investigação realizada, o que evidencia a atipicidade da conduta.

Ademais, como bem pontuado pela Promotoria de Justiça e pela Procuradoria-Geral de Justiça, assim como decidido pelo juízo
a quo,
as imputações formuladas na queixa-crime não revelam prática ilícita, sendo impositiva a manutenção da sentença de absolvição sumária.

Portanto, também não vislumbro qualquer indício de configuração do delito de difamação, porquanto as ações descritas mostraram apenas e tão somente o
animus narrandi
ou
criticandi
, não havendo que se falar em crime contra a honra.

Pelo exposto, de ofício, julgo extinta a punibilidade de
Franciele Norma Minotto
em relação ao crime previsto no art. 140 do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e, na parte remanescente, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024